Tribunal: STF
Processo: RE 88626
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Deve o juiz manter ou reformar a decisão agravada. Despacho que ordena subam os autos à instância ad quem, sem maiores considerações.
II- Se o acórdão julgou implícito seu propósito de manter a decisão agravada, certo não negou vigência ao art. 527, § 4º, do CPC, apenas o interpretou a de forma mais que razoável. Súmula 400, 1ª parte.
III- Recurso extraordinário que se não conhece, inclusive pelo dissídio, com fundamento na Súmula 400, 1ª parte e 291 (Regimento Interno art. 305).